Tribunal: TCU
Processo: 024.819/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de ausência de resposta pelo Ministério da Educação em relação às irregularidades apontadas sobre minuta de projeto de lei para alteração da Lei no 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante, à Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação e ao Congresso Nacional; e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.819/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.